Tribunal: TJMT
Processo: 0015687-40.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015687-40.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN - CPF: 828.508.281-49 (REPRESENTANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA PRECLUSA - DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CONJUGE VARÃO – PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão" (EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28.10.2015). 2. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes. (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VIVIANE IZABELA DA SILVA AUGUSTIN, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0015687-40.2014.8.11.0003, que manteve inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 15687-40.2014.8.11.0003), julgando improcedente o pedido inicial formulado pela autora/apelante/agravante, pois, na visão do julgador
“considerando o trânsito em julgado da sentença impugnada, que se deu em 26.11.2014, impossível rediscutir matéria já enfrentada e decidida pela instância superior”
(cf. ID 24188968 - Pág. 3).

A agravante reitera os argumentos postos em seu apelo, dizendo que a r. decisão monocrática desconsiderou que ela (autora/apelante/agravante) “não foi parte integrante dos autos, mas unicamente o executado Clóvis Augustin”, sendo nestes autos sua primeira e única manifestação no sentido de impenhorabilidade do imóvel” e, por se tratar de bem de família, a matéria não se sujeita à preclusão, essencialmente porque se trata de matéria de ordem pública, de caráter irrenunciável, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diz que não integrou o processo de execução, de modo que, não pode suportar os efeitos nefastos de decisão judicial da qual não participou, até mesmo porque, o instituto da coisa julgada não se opera extensivamente contra pessoa não incluída na demanda original.

Pede, assim o provimento do agravo,
a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da matricula 57.188 do SRI de Rondonópolis

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto a alegada impenhorabilidade do imóvel
objeto da matricula 57.188 do SRI de Rondonópolis/MT,
a
fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

A apelante defende a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 62.318 do SRI de Rondonópolis/MT, localizado na Avenida Dom Osório, no 525, Bairro Santa Cruz, enquanto entidade familiar, proteção conferida pela Lei no 8.009/90
.
Ocorre que,
esta matéria já foi arguida pelo devedor e cônjuge da apelante (Clóvis Augustin) quando do julgamento do RAC 23.868/2014 interposto nos autos dos embargos à execução, cujo acórdão restou assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL ENDOSSADA AO EXEQUENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO ENDOSSATÁRIO/EXEQUENTE AO ENDOSSANTE – IRRELEVÂNCIA – NÃO ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DAS ALEGADAS NULIDADES DAS PENHORAS EFETUADAS – PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DAS ALTERAÇÕES DA LEI 11.382/2006 – SEGURANÇA DO JUÍZO PELA PENHORA DE BENS DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA DA EVENTUAL E FUTURA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA – CPR – ATRIBUTOS INERENTES À SUA NATUREZA CAMBIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – REJEIÇÃO – NULIDADE DAS PENHORAS – APARTAMENTOS REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO – INOCORRÊNCIA – SUPOSTA TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO PARA QUESTIONAR A PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DIVERSO DO INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO COMO SENDO O SEU DOMICÍLIO – NULIDADES AFASTADAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO EMBARGANTE DESPROVIDO. 1. É prescindível a aferição do quanto o endossatário pagou ao endossante, porquanto a Execução ampara-se no título executivo extrajudicial, e não no simples pagamento por sub-rogação. Inteligência do art. 585, VII, do CPC, e do art. 4o da Lei no 8.929/1994. 2. É dispensável a abertura de instrução probatória quando a matéria alegada pode ou deve ser examinada somente com os documentos juntados aos autos, ou que deveriam ter sido trazidos oportunamente. Inteligência dos arts. 131, 330, I, e 396, do CPC. 3.
Antes das alterações advindas da Lei no 11.383/2006, para a oposição dos Embargos à Execução era indispensável, apenas, a penhora de bens do executado, sendo irrelevante a eventual e futura declaração de nulidade da penhora. Inteligência dos arts. 737, I, e 738, I, do CPC então vigente, e de precedente do TJMT
. 4. A Cédula de Produto Rural possui natureza jurídica cambial e, como tal, rege-se pelos princípios pertinentes, como os da cartularidade, literalidade, abstração e autonomia, que impedem a discussão da relação jurídica subjacente, de direito material, que deu ensejo à sua emissão. Precedente do STJ, TJMT e TJMG. 5. Deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução quando o executado não indica, concretamente, por meio de memória de cálculo, quais valores e encargos são abusivos, indevidos. Inteligência do art. 739-A, §5o, do CPC. 6.
São inidôneas as alegações de nulidade de penhora de imóveis por serem bem de família e pertencerem a terceiro quando, respectivamente, o próprio executado indica outro imóvel como sendo o seu domicílio e, ainda, nas matrículas dos demais imóveis ainda constar o nome daquele como proprietário, valendo ressaltar que, mesmo que assim não fosse, cabe ao terceiro interessado propor as medidas jurídico-processuais pertinentes, não podendo o executado pleitear, em nome próprio , de maneira ilegítima, direito alheio, e o Judiciário prestar tutela jurisdicional quando o interessado não o requerer, nos casos e formas legais. Inteligência da Lei no 8.009/1990, dos arts. 2o, 3o e 6o, do CPC, e do art. 1.245, §1o, do CC.
7. Recurso parcialmente provido. (N.U 0002063-60.2010.8.11.0003, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014).

E
ste Tribunal manteve a rejeição da tese de impenhorabilidade do imóvel, cujo transito em julgado ocorreu em 26.11.2014
(cf. ID 24188968 – Pág. 24); ainda que o tema – bem de família – seja questão de ordem pública, houve preclusão da matéria, já que arguida e decidida em momento pretérito, submetida, inclusive, a segunda instância; é a segurança jurídica em sintonia com a preclusão e disciplinada no art. 471,
caput
, do CPC.

Não bastasse este fato, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que, a impenhorabilidade disciplinada na Lei n. 8.009/1990, só poderá ser arguida até o encerramento da execução, hipótese diversa da dos autos. (...)

Portanto,
é juridicamente impossível o reexame da questão posta, pois a apelante busca, na realidade, rescindir o julgado em sede processualmente inadequada e de maneira absolutamente imprópria, sobretudo porque, o reexame da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão, a torna irrecorrível
.

Trago, oportunamente, a seguinte doutrina aplicável ao caso
:

“Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações” (grifei) (
NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado”, p. 709, 10a ed., 2007, RT).

Sendo assim,
ocorrendo tal situação - sentença de mérito tornada irrecorrível em face do trânsito em julgado - só poderá ser desconstituída mediante ajuizamento de uma específica ação autônoma
de impugnação (ação rescisória), desde que utilizada (pelo interessado), no prazo decadencial definido em lei, pois, esgotado referido lapso temporal, estar-se-á diante da
coisa soberanamente

julgada, que se revela, a partir de então, insuscetível de modificação ulterior
.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão monocrática; o que vê, nitidamente, é que a irresignação da agravante
visa apenas expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida.

Complemento, oportunamente, que, mesmo se desconsiderássemos a autoridade da coisa julgada na hipótese dos autos, ainda assim recairia sobre o executado

(Clóvis Augustin – cônjuge da agravante)
o ônus de demonstrar que

a entidade não se beneficiou dos valores auferidos"
(
AgInt no AREsp 1553943/SC2019/0222648-3
, T4 - Quarta Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020), já que o bem de família é penhorável mesmo quando a dívida é contraída por um dos cônjuges, sendo presumível o benefício gerado à entidade familiar.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO.
DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA
. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família." (AgR-AgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 08.05.2006). (...) (AgRg no Ag 1322189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. (...) 2.
É possível a penhora do único imóvel residencial (...) salvo se provado que o ato de disposição não beneficiou a família.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 533.465/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2018).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. (...). 1. 2. (...). 3.
Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família
. Precedentes. (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020